Tribunal: TJDFT
Processo: 0766787-81.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
ADMINISTRATIVO. REMUNERAÇÃO - PENSÃO POR MORTE – POLICIAL MILITAR – ADEQUAÇÃO DE PERCENTUAL. CONJUGE DO FALECIDO - LEI DE REGÊNCIA ANTERIOR (LEI N. 3.765/1960). APLICAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO DEFERIDA PREVIAMENTE. AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DAS DESPESAS RECURSAIS. RECURSO DE JANETE, ANA PAULA E JUSSARA NÃO CONHECIDO. RECURSO DO DF CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recursos inominados interpostos com o objetivo de reformar a sentença que julgou procedente o pedido da autora, viúva de policial militar falecido, e determinou ao DISTRITO FEDERAL a alteração do rateio da pensão militar, estabelecendo o percentual de 50% (cinquenta por cento) para a recorrida e determinando o rateio dos outros 50% (cinquenta por cento) entre as filhas do ex-militar.

2. Inicialmente, cumpre consignar que embora as recorrentes Janete, Ana Paula e Jussara afirmem em sua peça recursal que “estão sob o manto da gratuidade de justiça, pelo que não recolhem nem o preparo do recurso nem as custas devidas neste momento”, não há nos autos decisão concessiva do benefício, nem requerimento reiterado ou formulado por ocasião da interposição do recurso inominado. Nesse sentido, ante a ausência de requisito objetivo, NÃO CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO DE JANETE, ANA PAULA E JUSSARA.

3. O outro recorrente (DF) sustenta que a divisão da pensão militar em percentuais iguais às beneficiárias ocorre em razão de precedentes do Tribunal de Contas do DF, que entendeu que a melhor interpretação seria no sentido de que, por força do art. 37, I, e artigo 39, da Lei 10.486/2002, a ordem de prioridade no pagamento das pensões ser distribuída de forma igualitária entre a cônjuge e os filhos.

4. No caso, o falecido era optante dos benefícios conferidos pela Lei n. 3.765/1960, legislação que regulava as pensões militares, pois contribuinte da pensão de 1,5% da sua remuneração (I, §3o, da Lei 10.486/2002).

5. Referida norma (Lei n. 3.765/1960) prevê a companheira como beneficiária em primeira ordem. Sendo a data do óbito do militar considerada como parâmetro para a determinação da legislação aplicável, por força do enunciado n. 340 do STJ, e que o falecimento ocorreu em 2007, a redação da Lei 3765/1960 deve ser a conferida pela Medida Provisória n. 2215-10, de 2001, antes da alteração dada pela Lei 13954/2019.

6. Nesse sentido, considerando que as beneficiárias são a companheira e as filhas do falecido, sendo duas de outro leito, o valor da remuneração deve ser dividido em metade para a companheira e o restante repartido entre as filhas, em observância à legislação indicada no texto vigente à época.

7. Neste sentido: "DIREITO ADMINISTRATIVO. BOMBEIRO MILITAR. PENSÃO POR MORTE. COMPANHEIRA E FILHAS. OPÇÃO DO DE CUJUS PELA FORMA DE RATEIO DA LEI N. 3765/60. REVISÃO DA CONCESSÃO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO DO RATEIO PREVISTO NA LEIN. 10486/2002. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O artigo 36, § 3o, da Lei n. 10486/2002, vigente na data do óbito do militar, garante a manutenção dos benefícios previstos na lei n. 3765/60, diante da opção pela contribuição específica de 1,5% (um vírgula cinco por cento). 2. O rateio da pensão do militar falecido deve ser feito na proporção de 50% (cinquenta por cento) para a viúva companheira e 50% (cinquenta por cento divididos em partes iguais entre as filhas do de cujos, em observância ao previsto no artigo 9o, § 2o, da lei n. 3765/1960. 3. Recurso voluntário e remessa necessária não providos (APC 20140110268745, 4a T., Rel. Des. Cruz Macedo, DJe 13/09/2016) "DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. MILITAR. OPÇÃO PELO REGIME DA LEI 3.765/60. DIREITO DA VIÚVA À PERCEPÇÃO DA METADE DO BENEFÍCIO. DIFERENÇAS DEVIDAS. I - A concessão de pensão é regida pela legislação vigente à época do fato gerador do direito à percepção do benefício, ou seja, pela legislação em vigor na data do óbito do instituidor. II - O artigo 36, §3o, da Lei 10.486/2002, facultou aos militares a manutenção do regime de benefícios da Lei 3.765/1960. III - Feita a opção pelo regime da Lei 3.765/1960, prevalece, quanto à distribuição da pensão entre os beneficiários, o disposto em seu artigo 9o, § 2o: metade para a viúva e metade para as filhas maiores. IV - O beneficiário prejudicado faz jus ao pagamento da diferença entre a pensão devida e a pensão paga em desconformidade com a lei de regência. V - Recursos dos réus desprovidos. Recurso da autora provido. (APC 0024813-46.2015.8.07.0018, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, ac. 1117968, 4a Turma Cível, j. em 08/08/2018)”.

8. Por essas razões, a sentença deve ser mantida em seus próprios termos.

9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10. Condeno as recorrentes a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da condenação. A